Tribunal: TJPA
Processo: 0027172-32.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027172-32.2014.8.14.0301

APELANTE: CASA PAUXIS COMERCIO LTDA

APELADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

T
RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0027172-32.2014.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
CASA PAUXIS COMERCIO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA - PA5441-A

APELADO:
CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

Advogado do(a) APELADO: PATRYCIA CORREIA POUSAS DE ANDRADE - PA15032-A

RELATOR:

Des. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE FORMAL. COMPROVANTES DE ENTREGA, BOLETOS E PROTESTO REGULAR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONFIGURADO. ENTREGA DAS MERCADORIAS PRESUMIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CASA PAUXIS COMÉRCIO LTDA. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de CERPA – CERVEJARIA PARAENSE S/A. A embargante sustentou, em síntese, inexistência de título executivo extrajudicial, ausência de certeza e liquidez da dívida, inadimplemento parcial da obrigação por falhas na entrega das mercadorias e excesso de execução. A sentença reconheceu a validade das duplicatas instruídas com comprovantes de entrega e protestos, afastou as alegações de inadimplemento e excesso, e determinou o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se os documentos apresentados pela exequente — duplicatas sem aceite formal, acompanhadas de comprovantes de entrega, boletos e protestos — constituem título executivo extrajudicial válido; apurar se houve entrega parcial ou defeituosa das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As duplicatas não aceitas formalmente, quando acompanhadas de comprovantes de entrega assinados e protesto regular por indicação, constituem título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 784, I e III, do CPC e da Lei nº 5.474/68, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O conjunto documental apresentado pela exequente — notas fiscais, comprovantes de entrega assinados, boletos bancários e instrumentos de protesto — é suficiente para demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito executado.

A alegação genérica de que parte das mercadorias não foi entregue ou estava avariada carece de prova. A embargante não apresentou qualquer documentação indicando o descumprimento da obrigação contratual, tampouco protocolou reclamações ou recusas formais, o que afasta a configuração de inadimplemento parcial.

Não se verifica excesso de execução, pois a cobrança se baseia em documentos hábeis, e a ausência de conta gráfica detalhada não descaracteriza a exigibilidade do valor executado, devidamente identificado nas duplicatas e títulos protestados.

A sentença de improcedência deve ser mantida, tendo em vista a regularidade formal dos títulos e a ausência de prova mínima dos fatos alegados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A duplicata sem aceite formal, acompanhada de comprovantes de entrega da mercadoria, boletos e protesto regular, configura título executivo extrajudicial válido e exigível.

Alegações genéricas de inadimplemento parcial ou defeito na prestação devem ser comprovadas pela parte embargante, sob pena de rejeição da pretensão desconstitutiva.

A ausência de planilha detalhada de débito não descaracteriza o crédito quando há títulos regularmente emitidos e protestados, com demonstração do valor cobrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, I e III; CC, art. 373, I; Lei nº 5.474/1968, arts. 2º, 15 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.201.980/AM, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 26.10.2017; TJ-SP, Ap. Cível 1021703-66.2020.8.26.0196, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 25.10.2021; TJ-PR, Ap. Cível 0002935-60.2021.8.16.0194, Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto, j. 14.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por CASA PAUXIS COMÉRCIO LTDA. contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de CERPA – CERVEJARIA PARAENSE S/A, nos quais se pretende a desconstituição da execução fundada em duplicatas.

Na petição inicial dos Embargos à Execução, a embargante CASA PAUXIS COMÉRCIO LTDA. afirmou que a embargada/exequente CERPA – Cervejaria Paraense S/A ajuizou execução cobrando a quantia de R$ 220.315,62, referente a documentos anexados à execução, sustentando inadimplemento em operações de comercialização de produtos fabricados pela exequente
.
Alegou, em síntese: ausência de título executivo extrajudicial e falta de pressupostos processuais, afirmando que os documentos apresentados não ostentariam os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; inexistência de dívida líquida e certa, aduzindo que parte das mercadorias não teria sido entregue e outra parte teria sido entregue com avarias; excesso de execução, apontando ausência de planilha de débito demonstrando evolução do cálculo e inexistência de aceite nas notas fiscais/duplicatas, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos e a extinção da execução.

A sentença de mérito, constante do ID 20669130, delimitou a controvérsia ao suposto excesso de execução decorrente de alegada inexistência de prestação do serviço/entrega da mercadoria, consignando que as preliminares de inexistência de título executivo/pressuposto processual e inexistência de dívida líquida e certa se confundiam com o mérito e seriam apreciadas conjuntamente. Registrou que a execução embargada se fundava em título executivo extrajudicial representado por duplicata, examinando o tema do aceite, inclusive na modalidade presumida, e consignando que, ausente assinatura no título, subsiste a vinculação ao pagamento quando comprovado o recebimento das mercadorias objeto do negócio, à luz da disciplina da Lei nº 5.474/68 e da doutrina citada no próprio decisum. Ao final, julgou improcedentes os embargos, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), condenando a embargante em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e determinou o prosseguimento da execução.

Inconformada, a embargante opôs Embargos de Declaração (ID 20669120), arguindo vícios como omissão/contradição, porém a sentença de Id 20669130 os rejeitou, assentando que os embargos de declaração têm finalidade integrativa e que, no caso, a embargante buscava rediscutir matéria fática e jurídica e reformar o julgado, sem demonstrar vício de omissão/contradição/obscuridade/erro material, concluindo pela inexistência das hipóteses legais e, portanto, pela rejeição do recurso.

Irresignada, a parte embargante interpôs recurso de apelação (ID 20669131), sustentando a necessidade de reforma integral do
decisum
, insurgindo-se contra a sentença que rejeitou os embargos declaratórios e manteve a improcedência dos embargos à execução. No mérito, sustenta, em síntese: que a execução estaria lastreada em documentação inidônea, sem os requisitos de certeza e liquidez, tratando-se de documentos unilaterais; que inexistiria prova documental apta a demonstrar a relação obrigacional e/ou o adimplemento da contraprestação, aduzindo que as mercadorias sequer teriam sido solicitadas; que as duplicatas não possuem aceite, afirmando ser formalidade essencial e que a ausência de assinatura comprometeria a certeza e liquidez; que não haveria planilha de débito/conta gráfica idônea que demonstrasse a evolução do cálculo e a correspondência do valor cobrado; que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), motivo pelo qual requer o provimento do apelo para julgar procedentes os embargos à execução e, por consequência, obstar o prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 20669135, na qual rechaça os argumentos da apelante e pugna pela manutenção da sentença combatida.

Após redistribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente recolhido, conforme documento de ID 24700169.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal à
validade dos títulos que embasam a ação de execução ajuizada pela exequente/embargada contra a ora apelante, bem como à existência de vício na mercadoria entregue e alegação de excesso de execução.

A sentença vergastada (ID 20669119) rejeitou os embargos à execução, reputando válidos os documentos apresentados e ausentes as alegações de fato e direito que pudessem infirmar a higidez do título executivo.

Entendo correta a decisão. Explico.

De início, cabe dizer que os documentos que instruem a execução (duplicatas, acompanhadas de comprovantes de entrega assinados, boletos bancários e protestos regulares) constituem título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ainda que isoladamente as notas fiscais não possuam força executiva, quando acompanhadas de comprovantes de entrega devidamente assinados e dos respectivos boletos de cobrança, com comprovação de protesto, formam um conjunto documental suficiente para caracterizar obrigação líquida, certa e exigível.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DUPLICATAS NÃO ACEITAS E RETIDAS PELO SACADO. PROTESTOS POR INDICAÇÃO . NOTAS FISCAIS/COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado. Precedentes. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1201980 AM 2010/0120966-3, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 19/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2017)

CAMBIAL – Duplicata mercantil – Execução instruída com nota fiscal, comprovante de entrega de mercadorias, boleto bancário e respectivo instrumento de protesto – Admissibilidade – Dispensa da exibição da duplicata, diante da modernização das relações comerciais – Cabimento – Basta a instrução do pedido com o boleto bancário, a nota fiscal, o comprovante de entrega da mercadoria e o instrumento de protesto por indicação, conforme precedentes do STJ – Manutenção da sentença que reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo e rejeitou os embargos opostos à execução – Honorários recursais – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor dado à ação de execução – Inteligência do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10217036620208260196 Franca, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Carência da ação executiva por nulidade do título - Inocorrência - Nota fiscal acompanhada de instrumento de protesto e prova documental da prestação do serviço que suprem a ausência da duplicata mercantil propriamente dita, constituindo regular título executivo extrajudicial - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Ação de execução regularmente instruída - Concludente prova documental não infirmada pelo embargante - Embargos categoricamente rejeitados pelo D. juízo de primeira instância -Verba honorária sucumbencial que, tendo sido fixada nos regulares moldes do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, também não comporta minoração - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1065043-86 .2022.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 11/01/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2024)

Logo, resta hígido o título executivo apresentado pela exequente/embargada.

No tocante à entrega da mercadoria, a apelante sustenta que parte das mercadorias não foram entregues, bem como que parte estava danificada. No entanto, tal tese não encontra respaldo probatório nos autos. Trata-se de alegação genérica sem qualquer comprovação, não merecendo, portanto, acolhimento.

Nesse sentido, ainda que se admitisse, em tese, a ocorrência de vícios nos produtos entregues, o fato é que não houve qualquer recusa da mercadoria no momento da entrega. Tampouco consta nos autos a existência de notificações formais, protocolos de reclamação ou pedidos de complementação/reposição dirigidos à empresa apelada.

Como bem observou o juízo de piso, a parte autora nem sequer indicou os supostos produtos avariados ou que não foram entregues, o que reforça o posicionamento acima de que se trata de alegação genérica sem qualquer lastro probatório.

A jurisprudência tem reiteradamente decidido que o aceite tácito da mercadoria, sem qualquer registro de inconformidade no ato da entrega ou comunicação posterior comprovada, induz à aceitação da obrigação e garante eficácia ao título executivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL . ALEGADA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ACEITE. NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTO ACOMPANHADO DE PROTESTO CARTORÁRIO E COMPROVANTES FISCAIS DA ENTREGA DA MERCADORIA . ACEITE TÁCITO OU PRESUMIDO, SUFICIENTE A GARANTIR A EFICÁCIA EXECUTIVA DA CÁRTULA. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC) . “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, constitui documento idôneo a embasar a execução. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 2 .042.266/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0002935-60 .2021.8.16.0194 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 14.04.2023)

(TJ-PR - APL: 00029356020218160194 Curitiba 0002935-60 .2021.8.16.0194 (Acórdão), Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 14/04/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . 1. DUPLICATA VIRTUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PROTESTO POR INDICAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE ACEITE . INSIGNIFICÂNCIA DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE EXECUTIVIDADE. 2. PROTESTO DAS DUPLICATAS POR FALTA DE PAGAMENTO E NÃO POR FALTA DE ACEITE . IRRELEVÂNCIA DIANTE DA PROVA DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. EXEGESE DO ARTIGO 15, INCISO II E § 2º, DA LEI Nº 5.474/68. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA . 1. Consoante entendimento da jurisprudência e da doutrina, o instrumento de protesto da duplicata, realizado por indicação, quando acompanhado do comprovante da entrega das mercadorias constitui título executivo extrajudicial.2. Embora o protesto das duplicatas tenha se dado por falta de pagamento e não por falta de aceite, demonstrado o recebimento das mercadorias, é possível a cobrança judicial da dívida, ante o preenchimento das condições dispostas no artigo 15, inciso II e § 2º, da Lei nº 5 .474/68. Agravo de Instrumento não provido.

(TJ-PR 0019739-98.2024 .8.16.0000 Nova Esperança, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 13/04/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2024)

Portanto, não prospera a alegação de inadimplemento contratual por parte da embargada.

Assim, ante o acima demonstrado, entendo que deve ser mantida a sentença combatida, motivo pelo qual nego provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença guerreada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026